Tribunal: TJMT
Processo: 1007199-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007199-44.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que lhe move Maria de Fátima da Silva, deferiu a tutela antecipada para determinar que banco se abstenha de efetuar a cobrança dos empréstimos indicados na inicial, sob pena de multa, bem como se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, agiu em conformidade ao contrato entabulado entre as partes. Subsidiariamente, requer o afastamento da multa ou a sua redução a patamares que não propiciem o enriquecimento sem causa. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder o efeito almejado, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
A princípio, ao menos em cognição sumária, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente do desconto indevido, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida, tendo em vista que a cobrança poderá ser facilmente retomada em caso de reversão.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo, e que independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 19 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator